Tribunal: STF
Processo: HC 117640
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-12
Data de publicação: 2013-11-12

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR E ESTUPRO. CONCURSO MATERIAL. SUPERVENIÊNCIA DE LEI MAIS BENIGNA. EFICÁCIA RETROATIVA DA NORMA PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. 



    II – Essa foi a orientação firmada pela Segunda Turma durante o julgamento do HC 119.115, de minha relatoria, ocasião em que se decidiu que a falta de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte.



    III - Ambas as Turmas possuem orientação pela possibilidade de aplicação retroativa da Lei 12.015/2009 em favor de pacientes condenados pela prática dos crimes de atentado violento ao pudor e estupro, em concurso material.



    IV – Writ não conhecido mas ordem concedida, de oficio, para determinar à 2ª Vara do Júri e das Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão Preto/SP que examine, à luz da Lei 12.015/2009, os autos da Execução Penal 739.281, relativamente às condutas criminosas praticadas pelo paciente, respeitadas as circunstâncias individualizadoras em que ocorreram os delitos, de modo a, se for o caso, proceder ao redimensionamento das penas.